Tribunal: TJBA
Processo: 8064612-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064612-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NORMA DOS SANTOS EVANGELISTA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AUTARQUIA FEDERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em de ação ordinária, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo Estadual para processar e julgar demanda, que visa a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em razão da presença do INSS no polo passivo. II – Questão em discussão: A questão central consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação em que se discute a responsabilidade do INSS por falha no dever de fiscalização de descontos realizados em benefício previdenciário, supostamente sem autorização da segurada. III – Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o INSS detém legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimos ou consignações em benefícios previdenciários sem a devida autorização do segurado. Segundo a tese firmada no Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), a Autarquia Previdenciária pode ser civilmente responsabilizada por danos decorrentes de negligência ou omissão injustificada no desempenho de seu dever de fiscalização. Constatada a legitimidade e o interesse jurídico de entidade autárquica federal (INSS) para compor a lide, atrai-se a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A existência de acordo interinstitucional homologado pelo Supremo Tribunal Federal em julho de 2025, envolvendo a União e o INSS para o ressarcimento de vítimas de descontos indevidos, reforça o interesse direto da autarquia federal na matéria. Inaplicabilidade, no caso, da regra de competência delegada (art. 109, §3º, CF), uma vez que a Comarca de origem está jurisdicionada a sede de Vara Federal (Juazeiro/BA). IV – Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.08.2020; TNU, Tema 183; TRF-4, AG 5030164-73.2021.4.04.0000/RS, Rel. Rogério Favreto, j. 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064612-19.2025.8.05.0000, sendo parte agravante NORMA DOS SANTOS EVANGELISTA e parte agravada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça